Tribunal: TJDFT
Processo: 0742847-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE GUIA DO PREPARO RECURSAL. PREENCHIMENTO DE VALOR DA CAUSA EQUIVOCADO. DESERÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para interpor recurso inominado a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito.

2. No caso em análise, a recorrente apresentou a guia das custas e o comprovante de pagamento desta, no valor de R$ 17,32, preenchendo como valor da causa a quantia de R$ 4.335,21. Também, apresentou comprovante de pagamento do preparo recursal em sentido estrito, no valor de R$ 93,17, sem apresentar a guia emitida pelo banco.

3. O que se vê, portanto, são duas ausências no cumprimento do regramento legal. A parte recorrente não apresentou a guia de preparo recursal e, na guia de custas, preencheu estas com valor da causa equivocado, isto é, a menor.

4. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetivar o pagamento, além de comprová-lo, das custas processuais e do preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.

5. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15.

6. Precedentes. (Acórdão n.1141156, 20180110177489APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 458/459). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. 1... 2) conforme orientação desta Corte, "o preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 9.099/1995, não sendo aplicável a jurisprudência desta Corte relativa à regra geral do art. 511, § 2o, do CPC" (AgRg na Rcl 4.885/PE, 2a Seção, Rel. Min.João Otávio de Noronha, DJe de 25.4.2011). (AgRg na Rcl 20.121/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 14/10/2014).

7. Incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.

8. Recurso da parte ré não conhecido.

9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.